Tribunal: TJDFT
Processo: 0008217-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008217-36.2018.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI No. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 927, V E 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. I - A Lei no 13.654/2018 revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, que dispunha sobre a majorante concernente ao emprego de arma. II - O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos autos de no 2018.00.2.005802-5, para desconstituir a norma desde o início, somente para as partes do processo (efeitos inter pars e ex tunc). III - Referida decisão deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários desta Casa de Justiça, nos termos dos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicados subsidiariamente por força do art. 3o, do CPP. IV - Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018 de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157 do CP, que estabelece como causa de aumento de pena nos crimes de roubo o emprego de violência ou ameaça exercida com arma (branca), com aumento na ordem de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade). V - Afastado o fundamento jurídico que possibilitou a modificação da reprimenda pelo d. Juízo da Execução, qual seja, lei posterior mais benéfica (art. 66, I, da LEP), pela declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantido íntegro o título executivo. VI - Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta a constitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, e a aplicação da novatio legis in mellius em todo o território nacional. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nas situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrados os requisitos legais. Nesse sentido, confira-se o ARE 1180540 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/10/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004